Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING OU faturização). CRÉDITO COBRADO PELA empresa faturizadora DOS AVALISTAS. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA. TRANSMISSÃO DA duplicata COM NATUREZA DE CESSÃO DE CRÉDITO. persistência da obrigação dos garantidores do pagamento do título. ressalva apenas acerca da amplitudade da matéria de defesa, podendo compreender vícios na causa fundamental ou apresentação de eventuais exceções pessoais junto ao portador do título. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EFETIVADA. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- No caso, o agravado não figura na relação cambiária na condição de faturizado, mas como avalista. Não se desconhece a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no contexto do contrato de fomento mercantil (factoring ou faturização), que reconhece a responsabilidade do faturizado tão somente pela existência do crédito, mas não por sua solvabilidade. Mas no caso, a cobrança é dirigida àqueles que assumiram a obrigação na cambial de pagarem o valor estampado na cártula.
2- A duplicata que lastreia a execução foi sacada e aceita por terceiros. O recorrido não figura na relação cambial como faturizado, mas na condição de avalista do título. Em razão da operação de faturização, a transmissão do título opera-se por cessão de crédito e não endosso. Por consequência, amplia-se o espectro de defesa, para permitir a alegação de vícios na relação jurídica fundamental ou a apresentação de exceções pessoais contra o portador da cambial. Exceto por essa particularidade, aqueles que se avalizaram a cártula continuam responsáveis pelo pagamento.
3- A execução já se encontra garantida por penhora no rosto dos autos, em cujo processo o agravado é credor, sendo legítima a constrição, porque prevista na Lei Adjetiva.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.